Tribunal: CARF
Processo: 13413.720030/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13413.720030/2019-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.529 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
JOAO BOSCO FERNANDES LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO
DE RENDIMENTOS.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos termos do art. 18 da Medida Provisória no2.189-49, a declaração
retificadora substitui integralmente a original, de forma que o lançamento deve
ter por base a declaração retificadora.
Uma vez detectado que foram omitidos rendimentos tributáveis na declaração
retificadora, procedente o lançamento efetuado com base nesta declaração e a
consequente aplicação da multa de ofício, independentemente de ter havido
pagamento anterior ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2017, ano-calendário de 2016, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre rendimentos declarados como isentos, conforme notificação de lançamento
às e-fls. 29 a 34, na qual consta:
A isenção do imposto de renda relativa aos portadores de moléstia grave SOMENTE
ALCANÇA OS RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. O
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13413.720030/2019-44
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13413.720030/2019-44

contribuinte não comprovou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos
termos da legislação em vigor.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação à vista das seguintes constatações
(e-fls. 59):
Passando ao caso concreto, vemos que o contribuinte pretende que dois de seus
rendimentos sejam considerados isentos. Um deles trata-se de rendimentos de aluguéis
recebidos da fonte pagadora Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e, como visto
na legislação acima, somente os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma ou
pensão poderiam se beneficiar desta isenção, logo estes rendimentos devem ser
considerados tributáveis, conforme o lançamento.
Quanto ao outro rendimento, relativo à fonte pagadora Farmácia Santa Luzia Salgueiro
Ltda, tal qual já informado no lançamento, o contribuinte não comprova que tais
rendimentos se referiam a aposentadoria ou pensão, logo a isenção não pode ser
considerada.
Além do mais, o laudo apresentado é do ano de 2018, conforme fl. 06 e não há menção
da data do início da doença. Quanto ao exame laboratorial de fl. 07, apesar de ser do
ano de 2015, não deixa claro se na época de sua emissão, o caso dizia respeito a
neoplasia maligna. Por isto a legislação pede que tal informação seja dada em laudo
médico pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, pois somente profissionais com conhecimento específico
podem interpretar os exames laboratoriais em questão.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 31/5/2019 (e-fls. 72) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 6/6/2019 (e-fls. 67/68), no qual alega
preliminarmente reconhecer que não tem direito à isenção, entretanto já havia pago o imposto
apurado na Declaração de Ajuste Anual originalmente apresentada, de forma que não concorda
com a multa e os juros de mora cobrados; no mérito repete as alegações. Junta cópia do DARF
pago.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
A questão preliminar se confunde com o mérito e com este será analisada.
Mérito
Conforme já relatado, o contribuinte concorda com o lançamento, mas questiona a
multa de ofício e os juros cobrados, uma vez que já teria pago o imposto suplementar apurado,
que seria o mesmo valor apurado e pago na declaração originalmente apresentada.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13413.720030/2019-44

Inicialmente, ressalte-se que a apresentação de declaração retificadora é uma
faculdade do contribuinte e uma vez apresentada substitui integralmente as informações contidas
na declaração original, nos termos do art. 18 da Medida Provisória no 2.189/2001, que assim
disciplina:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
O recorrente alega já ter efetuado o pagamento do imposto suplementar apurado
no lançamento, quando da declaração originalmente apresentada.
Entretanto, independentemente de o contribuinte ter efetuado pagamento relativo
ao imposto apurado na declaração original, como procedeu à retificação para excluir
indevidamente rendimentos tributáveis, procede a apuração da infração de omissão de
rendimentos, devendo ser mantida integralmente a multa de ofício lançada sobre o imposto
apurado na notificação de lançamento, eis que as informações prestadas na declaração
retificadora substituíram integralmente as informações prestadas na declaração original, de forma
que restou consagrada a omissão de rendimentos apurada.
Ao teor do disposto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, uma das
situações que acarreta aplicação da multa de ofício de 75% é justamente a apresentação de
declaração inexata pelo contribuinte. No presente caso, ao formular sua Declaração de Ajuste
Anual retificadora, o contribuinte cometeu a infração de declaração inexata ao incorretamente
excluir os rendimentos tributáveis, independentemente do fato de já ter recolhido previamente o
imposto em si, de forma que não há como afastar a aplicação das multa de ofício lançada.
Ressalte-se ainda que a cobrança da multa decorre única e exclusivamente da
aplicação das normas tributárias à espécie, não havendo espaço para a desoneração desse
pagamento em razão do alegado erro, de forma que fica mantida a multa de ofício.
Quanto aos juros, inicialmente nos termos da Súmula CARF no 108 estes devem
ser cobrados sobre a multa de ofício:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Já em relação aos juros sobre tributo em si, também caberá à unidade da Receita
Federal, quando da liquidação deste, verificar se remanescerão juros após a apropriação dos
recolhimentos efetuados anteriormente.
Também caberá à unidade da Receita Federal, quando da liquidação deste,
verificar se se aplica ao presente caso a redução da 50% prevista no art. 6o da Lei no 8.218/91,
sobre a multa aplicada, considerando que o pagamento do tributo (aquele já pago pelo
contribuinte) se deu antes de 30 (trinta) dias do vencimento da multa.
Assim, mantenho o lançamento, inclusive da multa aplicada, devendo ser
observadas as considerações acima citadas.
Conclusão
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13413.720030/2019-44

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital